Tribunal: TJSP
Processo: 2019686-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019686-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ALEXANDER
VENANCIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019686-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2019686-46.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
PACIENTE: ALEXANDER VENANCIO
IMPETRANTE: RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA
VOTO No: 48.342
Habeas Corpus Execução Criminal.
Retificação de cálculo A data-base para obtenção de
nova progressão de regime deve ser calculada a partir
do preenchimento dos requisitos pelo reeducando -
Inteligência do artigo 112, da LEP.
Ordem concedida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Defensora
Pública RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA, em favor de ALEXANDER VENANCIO, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo do DEECRIM UR2 da Comarca
de Araçatuba, que considerou, como data-base para progressão de pena, a data
do parecer psiquiátrico favorável à progressão ao regime intermediário. Objetiva
que sejam refeitos os cálculos, considerando-se como data-base o dia em que o
paciente preencheu o requisito objetivo (fls. 01/06).
Liminar indeferida (fl. 37), a autoridade impetrada prestou
informações (fl. 41/42), juntando documentos (fl. 43/56).
A Douta Procuradoria opinou pela denegação do writ (fls.
68/72).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019686-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Verifica-se que o impetrante ingressou com o presente
habeas corpus, em substituição ao recurso de agravo, visando impugnar decisão
que considerou, como data-base para progressão de pena, o dia em que foi
deferida a progressão ao regime semiaberto.
Nota-se que a questão relativa a incidentes de execução é
matéria que deve ser examinada pelo Juízo das Execuções, nos termos do art.
66, da Lei n. 7.201/84.
No entanto, não há óbice à análise da questão suscitada,
haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses
de manifesta ilegalidade.
Com efeito, consta que o paciente cumpre pena, atualmente
em regime semiaberto, com término previsto para 12/05/2028 (fls. 41/42).
A autoridade impetrada informou, ademais, que, quando o
paciente foi progredido ao regime semiaberto, foi adotada a data do
preenchimento do requisito subjetivo como marco inicial para fins de progressão
ao regime aberto (fl. 41/42).
No entanto, em relação à data-base para cálculo de nova
progressão de regime, o artigo 112, da LEP, dispõe que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019686-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em que pese a Lei de Execuções Penais determinar a
necessidade de cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior, deve-se
computar, neste cálculo, o período de análise do pleito da progressão em que o
paciente permaneceu no regime mais gravoso.
Ora, a demora na apreciação do pedido de progressão de
regime não pode trazer qualquer prejuízo ao sentenciado, devendo ser
contabilizado para o cálculo de futuro benefício.
Assim, o marco para a progressão de regime é, então, a
data em que o paciente efetivamente preencheu os requisitos legais, e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior, e muito menos a data do
laudo favorável.
É certo que o magistrado deve se valer da data do
preenchimento do requisito objetivo, ou seja, quando efetivamente se iniciou a
contagem do prazo para progressão, para depois analisar se o subjetivo encontra-
se ou não preenchido pelo paciente.
Nesse sentido, são as seguintes jurisprudências:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA
TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como
data-base para subsequente progressão de regime, aquela
em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019686-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal,
a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão
de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e
não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise
do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o
período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Penais.
(HC 369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL.
DATA DA EFETIVA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO STF.
AGRAVO PROVIDO.
1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte
Superior, para adequar-se ao posicionamento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no HC 115.254, Rel. Ministro
GILMAR
MENDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado

em
15/12/2015, DJe 26/2/2016, no sentido de que a data inicial
para a progressão de regime deve ser aquela em que o
apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no atual regime.
2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019686-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
regramento da LEP sobre a regressão de regime em caso de
falta grave (art. 118), que estabelece como data-base a
prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a
infração.
3. É de se considerar a necessidade de que os direitos
sejam declarados à época adequada, de modo a evitar que a
inércia estatal cause prejuízo ao condenado.
4. Agravo regimental a que se dá provimento.
(AgRg no REsp 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)
Portanto, de rigor a reforma da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, concedo a ordem para fixar como termo
inicial para progressão ao regime aberto a data em que o paciente ALEXANDER
VENANCIO preencheu o requisito objetivo da progressão anterior, determinando-
se a retificação dos cálculos nos moldes descritos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator